Tribunal: STF
Processo: Rcl 25887
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-02-07
Data de publicação: 2018-02-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO – APLICAÇÃO DE IPCA COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA – AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA ESPECÍFICA DO ATO RECLAMADO COM O QUE DECIDIDO NAS ADIS 4.357/DF e 4.425/DF – NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO QUANTO À AFRONTA ÀS DECISÕES NAS RECLAMAÇÕES 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS. – PRECEDENTES - AGRAVO NÃO PROVIDO.



     1. A decisão ora reclamada determinou aplicação de IPCA como índice de correção de débito trabalhista, questão em nenhum momento analisada no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF, razão pela qual não guarda relação de estrita pertinência com o ato reclamado, requisito imprescindível ao cabimento de reclamação. 



    2. É firme a jurisprudência do STF que considera incabível reclamação constitucional fundada em paradigmas sem efeito vinculante e relativo a processo do qual a reclamante não foi parte, como é o caso das Reclamações 22.012/RS, 23.035/RS e 24.445/RS. 



    3. Agravo regimental, interposto em 22.02.2017, a que se nega provimento.